Tribunal: TJDFT
Processo: 0731030-65.2022.8.07.0003
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADVOCATÍCIO. FALECIMENTO DO CONTRATADO. ÊXITO NA FASE DE CONHECIMENTO. PENDÊNCIA DA FASE EXECUTIVA. PROPORCIONALIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EXCLUSIVOS DO PATRONO FALECIDO.
1. Em contrato de prestação de serviço advocatício resilido por morte do contratado, o fato de o patrocinado não ter recebido o valor reconhecido judicialmente não caracteriza falta de necessidade ou inadequação da via eleita no reconhecimento da contraprestação devida. Preliminar de falta de interesse processual rejeitada.
2. O falecido patrono concluiu toda a fase de conhecimento na ação previdenciária, razão pela qual reputa-se devido o pagamento de 70% dos valores pactuados a título de remuneração.
3. É indevida a pactuação de multa contratual por renúncia do patrono ou revogação unilateral do mandato pelo contratante. Precedentes do c. STJ.
4. Apelação provida em parte.